Tribunal: STF
Processo: ARE 1479347
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR E NO LOCAL DE TRABALHO. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. FRANQUEADA A ENTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.



    NULIDADE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. EMBORA OS ILÍCITOS TENHAM SIDO APREENDIDOS EM LOCAL DIVERSO DO AUTORIZADO JUDICIALMENTE, NÃO SE VERIFICA NULIDADE NA BUSCA E APREENSÃO, UMA VEZ QUE O PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO AUTORIZOU A ENTRADA E ACOMPANHOU AS BUSCAS.



    MÉRITO. O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONSUBSTANCIADO NA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS E ALIADO À CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU, EVIDENCIA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, NÃO REMANESCENDO DÚVIDAS. 



    PENA REDIMENSIONADA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES STJ. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 11, 
e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XI, XXXIX, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Afirma que “o acordão em questão afrontou dispositivos constitucionais de forma direta, já que deixou de observar e aplicar o que determina a Constituição Federal de 1988, no que se refere aos dispositivos acima mencionados, bem como julgou contrário ao entendimento jurisprudencial no que diz respeito à inviolabilidade do domicílio assegurado constitucionalmente no artigo 5ª, XI, conforme a seguir demonstrado” (fl. 11, e-doc. 28).



    Alega que os julgadores “chancelaram a inviolabilidade do domicílio, pois se tivessem feito uma análise aprofundada do caso teriam percebido que houve a violação ao domicilio (local de trabalho) do recorrente” (fl. 34, e-doc. 28).



    Expõe que “a entrada na marmoraria se deu sem mandado judicial; no período noturno; e não existe autorização escrita, filmagem que comprove que o dono da marmoraria autorizou a entrada dos policiais no estabelecimento no horário noturno” (fl. 38, e-doc. 28).



    Ressalta que, “sem mandado judicial de busca e apreensão, e sem autorização escrita, filmada, do dono da marmoraria, que comprove ter o proprietário autorizado a entrada, resta clara a violação de domicílio o que gera nulidade absoluta na busca e apreensão realizada na marmoraria e por consequência todas as provas dali produzidas” (fl. 44, e-doc. 28).



    Pontua que “o Réu foi condenado, com provas colhidas durante a invasão do domicílio (local de trabalho) do Réu em horário noturo, sem mando judicial, e sem autorização do proprietário devidamente comprovada nos autos, conforme determina a lei e a jurisprudência dessa Digníssima Corte bem como o entendimento jurisprudencial do STJ” (fl. 45, e-doc. 28).



    Pede “seja reformado o acordão ora recorrido em toda a sua plenitude conforme postulado aplicando os dispositivos constitucionais violad[os] ao caso concreto, e ou alternativamente que seja[m] declarad[as] de ofício as ilegalidades ocorridas reconhecendo-se a inviolabilidade do domicílio, e consequentemente as nulidades das provas dali derivadas, ABSOLVENDO o Recorrente da condenação imposta nos termos do artigo 368 do Código de Processo Penal, por ser matéria de DIREITO e JUSTIÇA” (fl. 51, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 33).



    O agravante assinala que “a V. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário merece reforma, pois as questões fáticas estão devidamente transcritas na parte introdutória do Recurso Especial, obedecendo o formalismo processual, assim como, os requisitos legais e constitucionais e as exigências jurisprudenciais, de sorte que os fundamentos trazidos pelo Tribunal a quo para justificar a não admissão deste devem ser afastados” (fls. 4-5, e-doc. 41).



    Sustenta que, “em suas razões recursais[,] o Agravante demonstrou a existência de repercussão geral no caso em questão, pois, o caso trazido a apreciação da corte suprema transcende a subjetividade das partes na solução do conflito, demonstrando que ao violar o domicílio (local de trabalho) do agravante, sem mandado judicial e sem autorização expressa do proprietário do estabelecimento violou dispositivos e julgou contrário ao entendimento jurisprudencial dessa corte” (fl. 6, e-doc. 41).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Consta dos autos ter sido o agravante condenado, em 10.1.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santiago/RS às penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Desde data e horário inicial incertos, mas até o dia 8 de setembro de 2022, por volta das 19h50min, na Travessa Ludovico Schifer, nº 33, interior de estabelecimento comercial, Bairro Monsenhor Assis, em Santiago/RS, o denunciado LUCAS LUZ DE MELLO guardava e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. 



    Na oportunidade, o denunciado guardava e tinha em depósito, no interior do seu local de trabalho, quatro tijolos de maconha pesando, respectivamente, 625,40g; 646,47g; 618,49g; e 674,43 gramas; totalizando 2.564,79g, as quais foram localizadas por Policiais Civis em cumprimento de um mandado de busca e apreensão. 



    A maconha apreendida foi avaliada economicamente em R$51.280,00 (cinquenta e um mil, duzentos e oitenta reais – auto de avaliação econômica das pp. 31-32 do OUT1-Evento 20). 



    O denunciado é reincidente em crime doloso (Processo Criminal nº 125/2.19.0000540-8, com trânsito em julgado em 25/08/2021, sem notícia de extinção ou cumprimento da pena)” (fl. 2, e-doc. 3).



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, para que sejam anuladas as provas obtidas na busca no local de trabalho do agravante.



    7. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho concluiu pela licitude das provas obtidas com base na busca domiciliar realizada, nos seguintes termos:



    “Não há que se falar em nulidade, tendo em vista que, embora os ilícitos tenham sido apreendidos em local diverso do autorizado judicialmente, não se verifica nulidade na busca e apreensão. Isso porque, aliado aos depoimentos dos policiais João Batista e Marcos Ricardo dando conta de que o proprietário do estabelecimento comercial autorizou a entrada e acompanhou as buscas, está o depoimento do proprietário, Claudemir de Moura, que se encontra documentado nos autos do inquérito policial.



    Apesar de não ratificado em juízo, Claudemir, em sede policial, declarou que, na primeira ida até ao estabelecimento, os agentes, à procura do réu, verificaram o local e nada encontraram. Posteriormente, munidos de nova informação, retornaram e o notificaram que as drogas estariam escondidas na parte superior da marmoraria, logrando êxito na apreensão. Claudemir apontou que a parte superior estava desativada e havia permitido que o réu pernoitasse no local – fl. 22, 1.1.



    Consigna-se que Claudemir em nenhum momento arguiu qualquer abuso de autoridade perpetrado pelos agentes públicos, bem como, se fosse o caso, a defesa não o arrolou como testemunha, inclusive, concordou com a desistência de sua oitiva em juízo.



    Ademais, cumpre observar que, desde a fase inquisitorial, o acusado confessou a prática delitiva e, também, em nenhum momento arguiu qualquer ilegalidade, sendo, inclusive, acompanhado por defesa técnica desde a fase policial. 



    Demonstra-se, desta forma, inviável acolher o pleito defensivo, assim, rejeito a preliminar (...)



    A autoria e materialidade do fato delitivo descrito na exordial acusatória restaram suficientemente elucidados nos autos, a partir da prova coligida, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, termos de declarações, autos de apreensão, laudo de constatação da natureza da substância, laudo pericial nº 250419/2022, bem como pela prova oral colhida no decorrer da persecução criminal. 



    Foram apreendidos: 04 tijolos de maconha, totalizando 2.564,79 quilogramas (...)



    Em suma, os agentes públicos referiram que cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do acusado, mas deram conta apenas de uma pequena porção de maconha e que na residência só estava a companheira do réu, que assumiu a propriedade para uso. Posteriormente, receberam informação de que as drogas estavam no local de trabalho do acusado, realizado contato com o proprietário e com o réu, este negou que possuía drogas, averiguaram o local, mas nada encontraram. No mesmo dia, receberam nova informação e retornaram ao estabelecimento, mas estava fechado, momento em que se deslocaram até a residência do proprietário, que os acompanhou e franqueou a entrada para realizarem novas buscas, ocasião em que lograram êxito na apreensão da maconha, que se encontrava escondida na parte superior na marmoraria, local em que o acusado pernoitava algumas vezes. Ato contínuo, foram até a residência do réu, relataram o ocorrido e o conduziram até a delegacia, oportunidade em que confessou a prática delitiva.



    Em seu interrogatório, Lucas confessou a propriedade das drogas. Negou a traficância, mas que apenas estava guardando as drogas para pessoa que não podia nomear pela segurança da família. Relatou que ia receber R$ 1.500,00 para guardar os entorpecentes por um mês, que os ilícitos foram entregues em sua residência, mas que os levou para o seu trabalho dentro de uma mochila, aduzindo que seu patrão não tinha conhecimento que as substâncias ilícitas estavam armazenadas no local.



    Nesse sentido, o contexto fático-probatório, consubstanciado na palavra das testemunhas ouvidas e aliado à confissão do próprio réu, evidencia a prática do tráfico de drogas, não remanescendo dúvidas (...)



    Dessa forma, evidente a caracterização do delito em que condenado, pois, ao declarar que transportou as drogas até o seu local de trabalho e os guardou com intuito de auferir lucro os mantendo em depósito, admitiu expressamente a traficância, pois para configuração da conduta basta que o agente se subsuma em um dos verbos do tipo penal (...) 



    Nesse sentido, o contexto fático-probatório, consubstanciado na palavra das testemunhas ouvidas e na confissão do réu, evidencia a prática do tráfico de drogas, afastando, assim, a argumentação defensiva tendente à prolação de juízo absolutório em razão da insuficiência probatória, não remanescendo dúvidas do traficância perpetrada pelo acusado, razão pela qual vai mantida a condenação (...) 



    DIANTE DO EXPOSTO, voto por dar parcial provimento ao recurso defensivo, somente para redimensionar a pena e, consequentemente, reduzir a pena pecuniária” (fls. 3-10, e-doc. 17).



    Pela conclusão do Tribunal de origem, tem-se como incontroverso no processo que os policiais ingressaram na residência do agravante munidos de mandado de busca e apreensão. Após realizarem a busca na residência do agravante, onde foi encontrada pequena porção de maconha, os policiais foram informados de que as drogas estariam em seu local de trabalho, “onde feito o contato com o proprietário e com o acusado, sendo que deram uma olhada nessa empresa. Disse que na parte onde o pessoal trabalhava, não foi encontrado nada de droga. Mais tarde veio a informação de que não teriam feito busca na parte superior do estabelecimento, que era um local ocupado pelo réu antigamente durante as dispensas do presídio, e que nesse local estaria a droga que pertenceria ao réu. Referiu que retornaram ao estabelecimento, e, em contato com o proprietário, o mesmo acompanhou na parte superior, onde, então, foram encontrados aproximadamente 2 kg de maconha” 
(fl. 4, e-doc. 17).



    8. Nos elementos constantes deste recurso extraordinário com agravo, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.441.784-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES). 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 



    2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local. 



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.349.297-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois haveria fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais no local de trabalho do agravante, que foram devidamente justificadas, sendo apreendidos mais de 2kg de maconha. 



    Além das razões alegadas para o ingresso dos policiais no local de trabalho do agravante e nas quais se fundamentaria juridicamente o procedimento, também consta dos autos o depoimento do proprietário do estabelecimento comercial, que autorizou a entrada da polícia e acompanhou as buscas. 



    9. A alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º e ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A alegada violação ao art. 5º, XL, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário (aplicação do instituto da prescrição), não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.395.107-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 
Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FURTO QUALIFICADO. 
ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas 
nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.398.668-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.2.2023).



    10. Quanto ao argumento de afronta aos incs. LIV, LV e LVII do 
art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    11. A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal e Lei n. 11.343/2006). A ofensa à Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso.



    Para rever a conclusão do Tribunal estadual, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.467.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.459.285-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 



    4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 603.616-RG (Tema 280-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes. No caso dos autos, as instâncias antecedentes, com base nos fatos e provas carreados aos autos, identificaram elementos mínimos que pudessem caracterizar a chamada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial. 



    6. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da plicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    7. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.440.973-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.9.2023).



    12. É de se realçar que a pretensão da defesa de reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca realizada no local de trabalho do agravante já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 30.11.2023, por não identificar constrangimento ilegal na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 235.438/RS, impetrado em benefício do agravante. Naquela ação, ajuizada contra decisão do Desembargador convocado João Batista Moreira, que, em 8.11.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 867.550/RS do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia reconhecimento de nulidade das provas obtidas na busca realizada no local de trabalho do agravante.



    Não interposto recurso, aquela decisão monocrática transitou em julgado em 12.12.2023.



    13. Na espécie, não constam dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator. 



    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional, o que não se comprova na espécie, somente os documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado nestes autos, permitindo a publicação das decisões proferidas. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora